Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728081-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WS Empreendimentos e Consultoria Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos Embargos de Terceiros de no 0705415-62.2021.8.07.0018, ID no 100011161, págs. 1-2, que indeferiu o pedido de suspensão do processo ajuizado pela agravada (autos de no 0009350-64.2015.8.07.0018). 2. A agravante, em suma, narra que a ação reivindicatória de no 0009350-64.2015.8.07.0018 foi proposta pela agravada para definir quem seria o legítimo proprietário da gleba denominada “Margens da EPPR DF-005, Condomínio Prive II - Lago Norte” individualizada na matrícula no 12.757 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 3. Destaca que foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus a restituírem o imóvel à agravada, sem qualquer acessão ou benfeitoria, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. A sentença também declarou a inexistência de obrigação de a Terracap ressarcir as acessões ou benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Todavia, sustenta que a área em litígio lhe pertence e a agravada teria ajuizado a demanda reivindicatória contra pessoa que não teria qualquer direito sobre o imóvel, na medida em que é a legítima proprietária do bem, cuja aquisição ocorreu em 24/7/2014. 5. Como consequência, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo para proteger a sua propriedade até que seja possível o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro, pois não pode sofrer ingerência no exercício dos seus direitos, diante da ausência do contraditório e da ampla defesa na demanda que tratou da controvérsia sobre o imóvel. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o regular andamento da ação reivindicatória de no 0009350-64.2015.8.07.0018, até o julgamento dos Embargos de Terceiro. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 28678164, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 10. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 12. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar de a agravante sustentar a necessidade de suspensão da demanda reivindicatória, a decisão ponderou que as questões debatidas são conexas e podem ser resolvidas simultaneamente. 14. Nos autos de no 0009350-64.2015.8.07.0018 foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela Terracap em sua petição inicial, de modo que a área em litígio deverá lhe ser ressarcida, sem a obrigatoriedade de indenizar eventuais acessões ou benfeitorias providenciadas pelos réus. 15. Consultando o andamento processual, verifica-se que foi interposta apelação em 19/8/2021 e ainda não foi oportunizado prazo para os apelados apresentarem contrarrazões, o que vai de encontro à assertiva de que haveria risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Soma-se a isso o fato de que a decisão recorrida destacou a necessidade de os processos se desenvolverem o mais rapidamente possível, com o intuito de apurar as alegações da agravante de que seria a legítima proprietária do imóvel em litígio, cuja aquisição teria ocorrido em 24/7/2014, mediante escritura pública de cessão de direitos hereditários e possessórios (ID no 100006104, págs. 1-3). 17. A ação reivindicatória foi proposta pela Terracap em desfavor de Auto Posto Lu’s Ltda. - ME e de José Jailson de Sousa, que foi a pessoa que outorgou a escritura pública supracitada em favor da agravante. Logo, se há condenação para que o bem seja restituído à agravada, os reflexos ocorrerão no negócio jurídico que a agravante alega ter celebrado, o qual será objeto de análise na ocasião do julgamento dos Embargos de Terceiro. 18. Esse cenário fático-jurídico mitiga a probabilidade do direito invocado pela agravante e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois poderá se valer dos mecanismos processuais adequados para reparar eventual prejuízo que alegue ter suportado. 19. No que tange à determinação de preservação do imóvel no estado em que atualmente se encontra, a medida advém do Poder Geral de Cautela do Magistrado e se justifica diante do atual cenário destacado na decisão, pois a região em que se situa está sujeita a ação de organizações criminosas especializadas em grilagem e parcelamento irregular do solo. 20. Ademais, aproveitará a ambas as partes e tem o intuito de garantir a utilidade do processo, mostrando-se, portanto, razoável e proporcional à defesa dos interesses de todos os envolvidos. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO